Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729396-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IVAN DE CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ IVAN DE CASTRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0706750-82.2022.8.07.0018), acolheu a impugnação formulada pelo ente federativo para afastar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária sobre o débito exequendo, nos seguintes termos (ID 130886739 na origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSE IVAN DE CASTRO e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR e não o IPCA-e (ID 127827790). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados e subsidiariamente, pugnaram pelo levantamento do valor incontroverso (ID 130704933). É o relatório. Decido. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR e não o IPCA-e. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 126326162, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Os autores requereram o levantamento da parcela incontroversa do débito (ID 130704933). Os autores utilizaram nos cálculos juntados à inicial deste cumprimento de sentença o IPCA-e como índice de correção monetária para todo período, enquanto o réu, na impugnação de ID 127827790, afirmou que deve ser utilizada a TR, tese acolhida nesta decisão, que ainda não encontra-se preclusa, podendo eventual provimento de recurso alterar o valor do crédito executado para pagamento por precatório/requisição de pequeno valor - RPV, motivo pelo qual não há valor incontroverso. Ressalte-se que, na hipótese de pagamento da parcela incontroversa por precatório, seria necessária a expedição de dois precatórios. Todavia, consoante artigo 100, § 8o da Constituição Federal, é vedada a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução Também, este Tribunal de Justiça adotou o Sistema de Administração de Precatórios - SARPRE para expedição de precatório, no qual, se faz necessário preenchimento das informações pertinentes, como a indicação do índice de correção monetária, data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e da preclusão da fase do cumprimento de sentença. O preenchimento das citadas informações só será possível após o trânsito em julgado desta decisão. Em face das considerações alinhadas, indefiro o levantamento de parcela incontroversa, por não haver nos autos valor incontroverso. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 7.559,55 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 8.759,36 (oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme planilha de ID 127827791. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 126326154) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 126580725. Os Agravantes, em suas razões recursais, afirmam que promovem cumprimento de sentença individual de ação coletiva mediante a aplicação do índice IPCA-E como parâmetro para fins de correção monetária. Aduzem que a continuidade do processo é necessária quanto à parte incontroversa do débito exequendo e que a questão controvertida quanto à aplicação do IPCA-E, por possuir a natureza de questão de ordem pública, não suscetível de disposição por atos de vontade, deve incidir imediatamente sobre a execução. Sustentam, enfim, amparados em precedentes jurisprudenciais qualificados, que não há que se falar em preclusão da matéria relativa à aplicação do índice de correção monetária para se aplicar a TR, ou seja, o índice fixado na formação do título executivo judicial. Apresentam a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação da presença da plausibilidade do direito invocado e do perigo de que a demora no julgamento possa causar danos de impossível ou difícil reparação, dado o caráter alimentar das verbas envolvidas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para ser determinado que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009. No mérito, requerem seja a liminar confirmada e seja reformada a decisão agravada, para que a execução tenha prosseguimento até a satisfação da dívida, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável sobre o débito. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O recurso é tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 14/07/2022 (quinta-feira) e publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 15/07/2022 (sexta-feira). O instrumento foi interposto em 05/08/2022, ou seja, no 15o (décimo quinto) dia do prazo recursal. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, contando as partes com a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o do CPC. Preparo demonstrado (ID 38959436 e 38959437). DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos de decisão que acolheu impugnação a cumprimento de sentença, no sentido de manter a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre execução promovida em face do Distrito Federal, de acordo com o título executivo judicial, afastando a pretensão dos exequentes de aplicação do IPCA-E. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A hipótese de condenação contra a Fazenda Pública, cujo título executivo observou o índice fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (TR), reputado posteriormente inconstitucional pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE), denota, em juízo de cognição sumária, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito sustentado e da possível relativização da coisa julgada. Sabe-se que a Lei n. 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI’s números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, por conta do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE (para fins de processo de conhecimento), no qual restou decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. A tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) deve ser aplicada, tendo em vista que a data do trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, depois de operado o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que foi no dia 03/03/2020. Portanto, a questão da correção monetária não se encontrava abarcada pelo manto da coisa julgada por ocasião do trânsito em julgado do precedente vinculante. Portanto, é possível reconhecer a prevalência da regra posta no art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o do CPC, a fim de ser considerado inexigível o comando do título executivo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, deve-se observar não o índice de correção monetária fixado na sentença exequenda, mas, sim o índice posteriormente julgado como o aplicável ao caso, ou seja, o IPCA-E. Confira-se recente julgado desta Turma, no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ficando ressalvados tão somente os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmen Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada resta terminantemente afastada pelo fato de que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1436926, 07129644620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022.) Por fim, observo a presença do risco de dado de difícil reparação caso a execução tenha seguimento, em virtude da natureza alimentícia da verba em discussão e a necessidade, por tal motivo, de se alcançar a solução mais breve possível do litígio. Pelo exposto, julgo presentes os requisitos autorizadores, motivo porque DEFIRO em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão do curso do cumprimento de sentença até final decisão de mérito, com suporte no art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022 15:00:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador